Tribunal: TJES
Processo: 0001002-77.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001002-77.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIII LTDA.

APELADO: ANA KATIA CESCONETTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA NO GRAVAME – DEMORA INJUSTIFICADA – DANO MORAL VERIFICADO – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
A aquisição do imóvel se deu em outubro de 2015, ao passo que o cancelamento do gravame somente se deu em setembro de 2020 – conforme fl. 281 dos autos –, ou seja, aproximadamente cinco anos após a compra da sala comercial.

2.
Tal conduta e, principalmente, diante do longo lapso temporal, penso que resta satisfatoriamente demonstrado o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, apto a ocasionar a condenação das partes demandadas ao pagamento de danos morais.

3.
Considerando o bem jurídico tutelado, bem como o ato ilícito perpetrado pelas partes demandadas, penso que o valor fixado em primeiro grau – dez mil reais – deve ser mantido neste grau recursal, sendo suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIII LTDA

contra a r. sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
ANA KATIA CESCONETTO,
julgou procedente a pretensão para condenar a apelante e a corré ao pagamento de danos morais no importe de dez mil reais.

Em suas razões, a apelante sustenta, em resumo, a inexistência de dano moral apto a ser indenizado, notadamente ante a ausência de demora injustificada.

Sustenta, em trato subsidiário, a necessidade de redução do valor fixado em primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001002-77.2017.8.08.0012

APELANTE:
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIII LTDA

APELADA:
ANA KATIA CESCONETTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIII LTDA

contra a r. sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
ANA KATIA CESCONETTO,
julgou procedente a pretensão para condenar a apelante e a corré ao pagamento de danos morais no importe de dez mil reais.

Em suas razões, a apelante sustenta, em resumo, a inexistência de dano moral apto a ser indenizado, notadamente ante a ausência de demora injustificada.

Sustenta, em trato subsidiário, a necessidade de redução do valor fixado em primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No caso dos autos, a aquisição do imóvel se deu em
outubro de 2015
, ao passo que o cancelamento do gravame somente se deu em
setembro de 2020
– conforme fl. 281 dos autos –, ou seja,
aproximadamente cinco anos após a compra da sala comercial
.

Tal conduta e, principalmente, diante do longo lapso temporal, penso que resta satisfatoriamente demonstrado o abalo extrapatrimonial suportado pela autora, apto a ocasionar a condenação das partes demandadas ao pagamento de danos morais.

Também nesse sentido, cito o seguinte julgado:

(...) O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
. (Tema 1078 do STJ). É necessário que o autor aponte os efetivos prejuízos causados pela violação da intimidade, da honra ou da imagem. Tratando-se de financiamento de Aeronave, compete à instituição financeira entregar ao consumidor o Termo de Liberação de Gravame (Resolução 239 da ANAC).
É evidente o dano

moral

suportado pelo autor, decorrente da espera por quase 3 anos

para obter o documento, tendo de se socorrer da via judicial para isso.
A indenização deve ser em valor suficiente para atender às funções pedagógica, punitiva e compensatória da medida, pois é vedado o enriquecimento ilícito.
(TJMT; AC 1036036-83.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 04/09/2024; DJMT 04/09/2024)

(...) V.
Na hipótese, a demora

de mais de 02 (dois) anos

e 06 (seis) meses para a baixa

da hipoteca sobeja de um mero inadimplemento contratual, configurando verdadeira lesão extrapatrimonial passível de compensação
; VI. Havendo a sentença reconhecido a responsabilidade de ambos os requeridos perante a parte autora, descabida a pretensão do banco demandado de impor exclusivamente à construtora os ônus sucumbenciais; VII. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJSE; AC 202400743887; Ac. 45548/2024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; DJSE 03/09/2024)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a existência de dano moral.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, bem como o ato ilícito perpetrado pelas partes demandadas, penso que o valor fixado em primeiro grau – dez mil reais – deve ser mantido neste grau recursal, sendo suficiente para atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões